Tribunal: TJDFT
Processo: 0756408-27.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-04-27

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM. ARRENDAMENTO COMERCIAL. IMISSÃO LIMINAR NA POSSE. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL NÃO COMPROVADO. AUSÊNCIA DE RESCISÃO. INEXISTÊNCIA DE ESBULHO. TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência consistente na imissão imediata na posse de ponto comercial objeto de contrato de arrendamento, com expedição de mandado de desocupação, autorização de força policial e arrombamento, sob alegação de inadimplemento contratual do arrendatário.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Estão em discussão os requisitos do art. 300 do CPC para concessão de tutela de urgência que determine a imissão liminar na posse do imóvel comercial diante de alegado inadimplemento contratual.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A imissão na posse, nos termos do art. 562 do CPC, exige prova robusta do direito alegado, especialmente por se tratar de medida liminar que altera substancialmente a situação fática consolidada.
4. A mera alegação de inadimplemento contratual, desacompanhada da demonstração da rescisão ou resolução do contrato, não autoriza a adoção da medida extrema de desocupação.
5. As mensagens de cobrança encaminhadas via aplicativo WhatsApp, não respondidas pelo agravado, não constituem prova suficiente do inadimplemento contratual nem de sua extensão.
6. Não se caracteriza esbulho quando a posse decorre de contrato vigente e inexiste notificação extrajudicial de rescisão ou cláusula contratual que preveja rescisão imediata por inadimplemento.
7. A desocupação liminar, sem contraditório e prova inequívoca, pode ocasionar prejuízos irreversíveis e desproporcionais, sobretudo quando o agravado exerce atividade econômica no local, devendo prevalecer os critérios de razoabilidade, proporcionalidade e segurança jurídica.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo de Instrumento desprovido. Decisão unânime.
Tese de julgamento:
“1. A imissão liminar na posse exige prova robusta do direito alegado, não bastando a simples alegação de inadimplemento contratual. 2. O inadimplemento, sem demonstração de rescisão contratual ou de esbulho, não autoriza a desocupação imediata do imóvel. 3. A concessão de tutela de urgência que altera substancialmente a situação fática demanda cautela, sob pena de violação aos princípios da proporcionalidade e da segurança jurídica.”
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 300, 562 e 1.026, § 2o.
Jurisprudência relevante citada: Não há.